Tribunal: TJMT
Processo: 1100889-62.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1100889-62.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO MESMO COM CONTRATO ESCRITO. CRITÉRIOS DO ART. 22, § 2º, DO EOAB E ART. 85 DO CPC. TEMA REPETITIVO 1388/STJ. VALOR PROPORCIONAL AO TRABALHO EFETIVAMENTE REALIZADO. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por escritório de advocacia e instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o valor de R$ 5.775,00 e condenando o réu ao pagamento, com encargos legais, além de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o diferimento do pagamento das custas processuais com base no art. 82, § 3º, do CPC; (ii) estabelecer se há incorreção no valor atribuído à causa; (iii) determinar se a sentença é extra petita; (iv) verificar o cabimento da ação de arbitramento diante da existência de contrato escrito e termos de quitação; (v) definir os critérios adequados para fixação dos honorários advocatícios arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 82, § 3º, do CPC autoriza o diferimento do pagamento das custas em ações de arbitramento de honorários, garantindo o acesso à justiça e a natureza alimentar da verba.

4.

O valor da causa pode ser estimativo em ações de arbitramento, diante da impossibilidade de definição prévia do proveito econômico, nos termos do art. 324, § 1º, II, do CPC e da jurisprudência do STJ.

5.

A ação de arbitramento possui natureza condenatória, sendo legítima a fixação do valor e a condenação ao pagamento, inexistindo julgamento extra petita.

6.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial dos honorários proporcionais, ainda que haja contrato escrito com cláusula de êxito.

7.

Os termos de quitação apresentados não abrangem todos os serviços prestados, especialmente aqueles posteriores ao último período quitado, não impedindo o arbitramento.

8.

O Tema Repetitivo 1388 do STJ impõe a observância dos critérios do art. 85 do CPC no arbitramento, com fixação proporcional ao trabalho efetivamente realizado.

9.

A atuação limitada do advogado no processo originário justifica a manutenção do valor arbitrado, por ser proporcional à extensão do serviço prestado.

10.

A distribuição do ônus sucumbencial é adequada diante da procedência parcial do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente, ainda que haja contrato escrito com cláusula de êxito. 2. O arbitramento deve observar os critérios do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85 do CPC, conforme o Tema 1388 do STJ, com fixação proporcional ao trabalho realizado. 3. O valor da causa pode ser estimativo em ações de arbitramento de honorários. 4. A ação de arbitramento possui natureza condenatória, não configurando julgamento extra petita a fixação e condenação ao pagamento. 5. O art. 82, § 3º, do CPC autoriza o diferimento do pagamento das custas processuais em ações de arbitramento de honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 3º, 85, §§ 2º e 11, e 324, § 1º, II; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.084.975/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.03.2026; STJ, AgInt no AREsp nº 2273957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1276142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.03.2021; TJ-MT, Apelação Cível nº 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco réu ao pagamento de R$ 5.775,00 (cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora pela SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, Galera Mari Advogados, requer preliminarmente o deferimento do pagamento das custas ao final do processo pela parte sucumbente, nos termos do art. 82, §3º, do CPC.

Alega que a sentença arbitrou honorários em valor insuficiente e desproporcional, deixando de aplicar corretamente o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB e o art. 85, § 2º, do CPC.

Sustenta que a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994 não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC, que estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.

Argumenta que o trabalho desenvolvido no processo objeto da ação foi realizado com zelo e dedicação, envolvendo não apenas as peças processuais, mas também trabalho administrativo e interno para gestão da carteira de processos. Invoca a aplicação do Tema Repetitivo 1388 do STJ, que estabeleceu a obrigatoriedade de observância dos critérios do art. 85, §§ 2º e seguintes, do CPC para arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato.

Requer, ao final, a reforma da sentença para majorar os honorários arbitrados, fixando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 2º, do CPC. Subsidiariamente, pede a aplicação do Tema Repetitivo 1388 do STJ ou a majoração dos honorários para valor compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

Por sua vez, o banco réu/apelante (id 350801384) sustenta preliminarmente a incorreção do valor atribuído à causa e a impossibilidade de aplicação do § 3º do art. 82 do CPC ao caso. No mérito, alega que a sentença é extra petita, pois decidiu pela procedência de pedido de cobrança quando a ação é de arbitramento de honorários. Argumenta que há contrato escrito entre as partes com previsão expressa de remuneração pelos serviços advocatícios prestados, o que afastaria o cabimento da ação de arbitramento.

Defende que o contrato estipula cinco momentos de pagamento de honorários: (1) quando da distribuição da ação; (2) quando da garantia do processo; (3) quando da recuperação final do crédito; (4) honorários de sucumbência; e (5) em caso de irrecuperabilidade declarada. Sustenta que não houve recuperação de crédito na ação executiva e que os serviços já prestados foram devidamente remunerados, conforme termos de quitação firmados anualmente.

Alega que a sentença não valorou adequadamente os termos de quitação juntados aos autos, que contêm renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios. Argumenta ainda que a decisão não fundamentou adequadamente o valor arbitrado e que houve inadequada distribuição do ônus sucumbencial.

Requer seja declarada nula a sentença por ser
extra petita
ou, subsidiariamente, seja reformada para julgar improcedente a ação. Em caso de manutenção da procedência, pede a redução do valor arbitrado.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos dos recursos e pugnando pelo desprovimento dos apelos adversários.

O autor/apelante requereu a aplicação do art. 82, § 3º, do CPC, para que seja autorizado o pagamento das custas recursais ao final do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

2. PREPARO AO FINAL

Quanto ao pedido do autor/apelante para aplicação do art. 82, § 3º, do CPC, recentemente alterado pela Lei nº 15.109/2025, que dispõe:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

§ 3º Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo”. (Incluído pela Lei nº 15.109, de 2025)

O objetivo principal da ação de arbitramento é justamente fixar o valor dos honorários advocatícios quando não houver estipulação contratual prévia ou quando, como no caso em análise, ocorrer a rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

Por esta razão, a hipótese amolda-se ao que estabelece o §3º, do artigo 82 do CPC e, por consequência, o diferimento do pagamento do preparo recursal para o final do processo é medida que se impõe.

Importante ressaltar que a dispensa do adiantamento do pagamento das custas processuais não implica em prejuízo ao Poder Judiciário, uma vez que haverá o recolhimento nos autos, com as devidas correções monetárias, quando, ao fim do processo, o setor de contadoria e arrecadação promover o cálculo das custas a serem recolhidas pela parte vencida.

Ademais, a medida visa garantir o acesso à justiça e assegurar a possibilidade de o advogado reivindicar seus direitos sem ser obstado por dificuldades financeiras, especialmente considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios.

Razão pela qual,
defiro
o pedido de pagamento das custas ao final do processo.

3. PRELIMINARES

3.1. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

O banco réu/apelante sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) não corresponde ao conteúdo econômico da demanda, uma vez que o autor/apelante pretende o arbitramento de honorários em percentual sobre o valor atualizado da causa executiva.

A preliminar não merece acolhimento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o valor da causa pode ser estimativo, uma vez que o quantum a ser arbitrado somente será definido na sentença, após a análise do trabalho realizado pelo advogado e do valor econômico da questão.

O art. 324, § 1º, II, do CPC permite expressamente a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. No caso em análise, não era possível ao autor determinar, no momento do ajuizamento da ação, o valor exato dos honorários a serem arbitrados, justificando-se a atribuição de valor estimativo à causa.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que, em ações de arbitramento de honorários advocatícios, não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois essa indicação traduziria mera proposta ao órgão julgador, sem qualquer força vinculativa (AgInt no AREsp 1276142/DF).

Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O
CPC
permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art.
82
, § 3º, do
CPC
autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10549730520258110041
, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

Portanto, não há que se falar em incorreção no valor atribuído à causa, sendo adequada a atribuição de valor estimativo em ações de arbitramento de honorários advocatícios.

3.2. DECISÃO
EXTRA PETITA

O banco réu/apelante alega que a sentença é extra petita por ter decidido pela procedência de pedido de cobrança quando a ação é de arbitramento de honorários.

Não assiste razão ao apelante. A ação de arbitramento de honorários tem natureza condenatória, visando não apenas a fixação do quantum devido, mas também a condenação do réu ao seu pagamento. No caso, o pedido formulado na inicial foi justamente o arbitramento de honorários em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, com a consequente condenação do réu ao pagamento.

A sentença, ao arbitrar os honorários e condenar o réu ao seu pagamento, atendeu exatamente ao pedido formulado, não havendo que se falar em julgamento extra petita.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

4. MÉRITO

4.1. CABIMENTO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS

O banco réu/apelante sustenta que a existência de contrato escrito entre as partes, com previsão expressa de remuneração pelos serviços advocatícios prestados, afastaria o cabimento da ação de arbitramento de honorários.

Contudo, o entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o advogado a pleitear o arbitramento judicial de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, mesmo que haja contrato escrito.

Isso porque, com a revogação do mandato, o advogado fica impossibilitado de concluir o serviço e, consequentemente, de receber a remuneração que dependia do êxito da demanda ou de sua conclusão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO E REMUNERAÇÃO EM CLÁUSULA DE ÊXITO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 6. Em contrato de êxito, a revogação do mandato antes do término da causa autoriza o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços prestados, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994. O acórdão recorrido contrariou esse entendimento ao negar o arbitramento, impondo-se o provimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso especial conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 para reconhecer, em contrato de êxito com revogação do mandato no curso da demanda, o direito ao arbitramento proporcional dos honorários contratuais pelos serviços efetivamente prestados. 2. Diante do provimento do recurso especial, invertem-se os honorários sucumbenciais fixados nas instâncias ordinárias”. (REsp n. 2.084.975/MT, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2. Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002." (AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

No caso em análise, é incontroverso que houve rescisão unilateral do contrato pelo banco réu em 19/11/2020, conforme notificação juntada aos autos. Embora o contrato previsse diversas formas de remuneração, não havia previsão específica sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato em processos ainda em trâmite, o que autoriza o arbitramento judicial.

Portanto, é cabível a ação de arbitramento de honorários no presente caso.

4.2. TERMOS DE QUITAÇÃO

O banco réu/apelante alega que os termos de quitação juntados aos autos, firmados anualmente pelo escritório autor, contêm renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, o que afastaria o direito ao arbitramento.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que os termos de quitação se referem aos honorários estipulados na cláusula 6.22 do contrato, que trata da quitação ao término de cada ano civil, não abrangendo os honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo.

Além disso, o último termo de quitação juntado aos autos foi emitido em 10/03/2020, referente aos serviços prestados até 31/12/2019, não havendo quitação para os serviços prestados no ano de 2020, quando ocorreu a rescisão contratual (19/11/2020).

Portanto, os termos de quitação não impedem o arbitramento de honorários pelos serviços prestados até a rescisão do contrato, especialmente aqueles realizados no ano de 2020.

4.3. CRITÉRIOS PARA ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS

O ponto central da controvérsia reside nos critérios a serem utilizados para o arbitramento dos honorários advocatícios.

O autor/apelante defende a aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, com a redação dada pela Lei nº 14.365/2022, que determina a observância obrigatória dos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC, o que resultaria na fixação de honorários entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

O banco réu/apelante, por sua vez, sustenta que os honorários devem ser arbitrados de forma proporcional ao trabalho efetivamente realizado, considerando que já houve pagamento pelos serviços prestados conforme previsto no contrato.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1388, firmou a seguinte tese:

"I - A fixação de honorários advocatícios contratuais por arbitramento judicial, em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços pelo cliente, na ausência de estipulação contratual específica sobre a remuneração em tal hipótese, deve observar obrigatoriamente os critérios estabelecidos no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, com a redação dada pela Lei nº 14.365/2022.

II - A referida norma legal possui natureza cogente, vinculando o julgador à observância dos parâmetros contidos nos §§ 2º e seguintes do art. 85 do Código de Processo Civil, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º do mesmo artigo.

III - O arbitramento levará em conta o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até o momento da rescisão contratual, podendo o percentual ser fixado de forma proporcional dentro dos limites legais, considerando-se as fases processuais cumpridas e o proveito econômico potencial da causa."

Portanto, o arbitramento dos honorários deve observar os parâmetros do art. 85, §§ 2º e seguintes, do CPC, considerando o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até o momento da rescisão contratual.

No caso em análise, conforme documentação juntada aos autos, a atuação do escritório autor no processo nº 0802685-93.2019.8.14.0040 foi bastante limitada, consistindo apenas na distribuição da inicial e na apresentação de petição de juntada da guia das custas iniciais. Não houve atuação em outras fases processuais, nem recuperação de crédito.

Considerando esses fatores, bem como a natureza e complexidade da causa, o trabalho efetivamente realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, entendo que o valor arbitrado na sentença (R$ 5.775,00) é adequado e proporcional, não merecendo reforma neste ponto.

Embora o Tema Repetitivo 1388 do STJ determine a observância dos parâmetros do art. 85, §§ 2º e seguintes, do CPC, isso não significa que os honorários devam ser necessariamente fixados em percentual sobre o valor da causa. O próprio enunciado da tese estabelece que "o percentual ser fixado de forma proporcional dentro dos limites legais, considerando-se as fases processuais cumpridas e o proveito econômico potencial da causa".

No caso, considerando a atuação mínima do escritório autor no processo, a fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa resultaria em valor desproporcional ao trabalho efetivamente realizado.

4.4. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

O banco réu/apelante alega que houve inadequada distribuição do ônus sucumbencial, uma vez que o autor pleiteou honorários em percentual sobre o valor atualizado da causa e a sentença fixou valor muito inferior.

Considerando que o pedido do autor foi parcialmente acolhido, com a procedência da ação para arbitramento de honorários, ainda que em valor inferior ao pretendido, entendo que a distribuição do ônus sucumbencial foi adequada, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

Em face do exposto,
defiro
o pedido
de pagamento de custas ao final suscitada pelo escritório de advocacia;
nego provimento
a ambos os recursos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo banco réu ao patrono do autor em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do banco réu, que fixo em 10% sobre o valor da diferença entre o pedido inicial e o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026